Tribunal: TJDFT
Processo: 0753316-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTEM REM. PROPRIETÁRIO FALECIDO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, uma vez que os encargos condominiais são obrigações propter rem, ou seja, vinculada à própria coisa, o fato de os proprietários não terem composto o polo passivo da ação de cobrança das taxas condominiais não é impeditivo para que o imóvel seja penhorado para satisfação da execução.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os coproprietários de imóvel respondem solidariamente pelas despesas de condomínio, mas esta responsabilidade não implica litisconsórcio necessário em razão da natureza pessoal da ação de cobrança de cotas condominiais. O condomínio pode, então, demandar contra qualquer um dos coproprietários ou contra todos conjuntamente
2. Extrai-se da interpretação da jurisprudência sobre o tema e do teor do artigo 796 do Código de Processo Civil, que, sendo a dívida condominial vinculada ao imóvel, este pode ser penhorado para a sua satisfação, mesmo quando sujeito está sujeito a partilha e independentemente de virem ou não a ser transferidos para os herdeiros ou a terceiros.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.